Tribunal: TJDFT
Processo: 0702062-14.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA. LICENÇA MATERNIDADE. PRAZO DE 30 DIAS. VIOLAÇÃO DA ISONOMIA ENTRE A MÃE ADOTIVA E MÃE BIOLÓGICA. DANO MORAL CONFIGURADO.
1. A licença maternidade concedida pelo prazo reduzido de apenas 30 dias viola o princípio e a garantia da dignidade da pessoa humana tanto da mãe quanto da criança, uma vez que ficaram privadas uma da presença da outra, em um momento tão importante.
2. A valoração da compensação do dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, as condições pessoais da parte, a extensão do dano experimentado, o caráter punitivo da medida e a culpa do ofensor.
3. Recurso conhecido e provido.